Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726603-03.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID Num. 72208053) interposto por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA em face de sentença (ID Num. 72208048) que julgou improcedente os pedidos. A recorrente foi intimada a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID Num. 72380001 - Pág. 1), contudo não atendeu ao comando judicial, conforme certificado no ID Num. 72802045 - Pág. 1. Assim, ante sua inércia, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a recorrente, intimada a, em 48 horas, comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais (ID Num. 73113259 - Pág. 1). A recorrente peticionou (ID Num. 73347564 - Pág. 1) solicitando a reconsideração da decisão que lhe facultou apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Indefiro o pedido, uma vez que já transcorridos quase 30 dias da intimação da recorrente para a juntada daqueles documentos, ao final dos quais, ela pede renovação de prazo, sem qualquer justificativa plausível. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pela autora, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para que comprovasse a condição de vulnerabilidade econômica, para análise do pedido de gratuidade, manteve-se inerte ao comando judicial. Tampouco comprovou o recolhimento do preparo e das custas, apesar de devidamente intimada a isso. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo metade para cada requerido. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.